Tribunal: TJSP
Processo: 1000779-11.2020.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Culpa não comprovada – Não demonstrado o nexo causal entre o prejuízo sofrido pela seguradora e o acidente – Ônus que cabia à autora, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil – Ausente o dever de indenizar.

Apelação não provida.